Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702007-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: REGINALDO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública em face de decisão desta Relatoria (ID 55772343) que inadmitiu o habeas corpus por ela impetrado em favor de REGINALDO DA SILVA JUNIOR. No arrazoado (ID 56100312), almeja a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, seja o recurso levado à apreciação do Colegiado. É o relatório. Após reanálise dos autos, propiciada pela interposição do recurso em tela, não constatei fundamento capaz de infirmar os motivos expostos por ocasião do decisum monocrático. Sendo assim, mantenho a decisão guerreada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator